Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Cuida-se de Apelação Cível interposta por ALEXI GOUVEIA SODRÉ em face da r. sentença constante do ID 12647061, pela qual a d. magistrada de primeiro grau denegou a segurança vindicada pelo ora apelante. Na origem, o ora apelante impetrou Mandado de Segurança em face de ato imputado CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na sua eliminação do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018), sob o fundamento de que não teriam sido atendidos os requisitos previstos no edital do certame. Em suas razões de apelo (ID 12647073), o impetrante afirmou que embora tenha sido aprovado em todas as etapas do certame, ao ser convocado para a matrícula no curso de formação, requereu o seu reposicionamento no final da lista de candidatos aprovados, uma vez que ainda concluído a graduação necessária. Asseverou que a sua eliminação do certame importou afronta às disposições contidas no § 2o do artigo 13 da Lei Complementar no 840/2011, uma vez que o edital do processo seletivo não contempla qualquer óbice ao reposicionamento no final da lista de aprovados. Após transcrever diversos precedentes deste egrégio tribunal, amparando a tese defendida, o impetrante postulou a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança vindicada na inicial. Contrarrazões ofertadas pelo DISTRITO FEDERAL sob o ID 12647079, pugnando pela manutenção da r. sentença. Após a distribuição do processo, o impetrante apresentou petição (ID 20242518), postulando o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de restabelecer os efeitos da liminar deferida initio litis, assegurando-lhe o direito ao reposicionamento no final da lista de candidatos aprovados. Para tanto, o impetrante afirmou que, após a denegação da segurança, foi novamente excluído do certame. Destacou, ainda, que há risco de perda do interesse processual, ante a possibilidade de vencimento do prazo de validade do certame, o que impediria a sua convocação para futuro curso de formação. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator conceder tutela provisória, antecipando os efeitos do provimento vindicado no recurso de apelação. Conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. In casu, encontram-se configurados os requisitos legais para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, o risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente, tendo em vista a possibilidade de que o impetrante fique impedido de ser matriculado em eventual curso de formação a ser designado pela autoridade apontada como coatora futuramente e sobrevenha o término do prazo de validade do certame. De igual, mostra-se relevante a fundamentação recursal, uma vez que há precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de reposicionamento de candidato aprovado para ingresso em curso de formação de praças de corporações militares do Distrito Federal no final de lista de aprovados, com base nas disposições contidas no § 2o do artigo 13 da Lei Complementar no 840/2011, a exemplo do aresto a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. FINAL DE FILA. NÃO PREVISÃO NO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E LEGALIDADE. ANALOGIA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORARIOS. 1. O objeto da demanda, em síntese, diz respeito ao intuito do Impetrante, ora Apelante, de anular o ato que o excluiu do certame público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC (Edital no 21/DGP-PMDF, de 24/01/2018), para que seja reinserido e matriculado no curso de formação ou reposicionado no "final da fila" dos aprovados, sob o argumento de que está no final do curso de graduação, com o intuito de comprovar o requisito previsto no Edital, uma vez que foi aprovado e classificado dentro do número de vagas. 2. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 5 o, inc. LXIX, da Constituição Federal. 3. Por se cuidar de ação mandamental constitucional, de natureza sumária, o mandado de segurança é ação própria para a correção de um ato de autoridade, cujo objetivo é a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 4. O edital do concurso público é o meio pelo qual se estabelecem regras e requisitos para provimento de cargo público por pessoas físicas. O ato administrativo que indeferiu o requerimento de reposicionamento para final de fila, respeitou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório que prevê que os candidatos aprovados serão convocados, respeitando-se rigorosamente a classificação que obtiveram e que a ausência de documentação exigida no edital obstaculizaria a sua inclusão na Corporação Militar, e, consequente, acarretaria na eliminação do certame (item 19.1 e 19.2 do edital de abertura). 5. O acolhimento do pleito do Impetrante, ora Apelante, ofenderia a isonomia inerente aos concursos públicos, pois se houvesse previsão no edital quanto à possibilidade de reclassificação/reposicionamento dos candidatos entre os aprovados de modo a resguardar a nomeação para momento oportuno, ou seja, quando cumpridos os requisitos editalícios, abrir-se-ia opção para que outros candidatos se valessem desse eventual benefício. 5.1. Tal situação também viola os princípios da impessoalidade e da legalidade, pois se estaria criando regra específica a atender única e exclusivamente interesse do Impetrante, ora Apelante, sem ter havido possibilidade de estender a benesse aos demais candidatos através da previsão em edital, bem como violaria expressa determinação editalicia que prevê a eliminação do candidato caso não apresentado o documento no ato da convocação (item 19.2 do edital de abertura). 6. A aplicação da analogia nesse caso encontra ao menos dois óbices. 6.1. O primeiro se evidencia na clara diferença entre os regimes jurídicos dos militares do DF e dos servidores públicos civis do DF. A referida diferença está fundamenta inclusive na Constituição Federal, nos termos dos arts. 39 a 41, em relação aos servidores públicos, e do art. 42, em relação aos militares dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, não é possível fazer analogia em situações ontologicamente diferentes. 6.2. Em segundo lugar, resta claro que não há ausência de previsão especifica em lei para o caso em questão. Cediço que o edital do concurso público é lei entre as partes, estabelecendo regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos, a teor dos arts. 9o a 14 e 18 da Lei Distrital 4949/12. 7. Apelação desprovida. Honorários advocatícios não majorados, vez que não estipulados no Juízo de origem, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (Acórdão 1244516, 07065308920198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido: AGI 07128894620188070000, Relator Desembargador SEBASTIÃO COELHO; APC 20140110324988, Relator Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA; APC 07058839420198070018, Relatora Desembargadora SANDRA REVES. Ademais, consoante assinalado por esta Relatoria, por ocasião do deferimento da antecipação de tutela recursal, nos autos do Agravo de Instrumento no 0711047-94.2019.8.07.0000, “embora a aludida LC 840/11 disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, não há óbice para sua aplicação de seu art. 13, § 2o, ao concurso da Polícia Militar do DF, sobretudo considerando que o edital do certame é silente quanto à possibilidade de reposicionamento dos candidatos aprovados no final da lista de classificação”. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida initio litis, assegurando ao impetrante, ora apelante, o direito ao reposicionamento no final da lista de candidatos aprovados no concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018). Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora